Tribunal: STF
Processo: RHC 268321
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.030.066/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBERIO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

[...] Diego foi preso, em 26.7.2018, por tráfico de drogas, e desencadeou procedimento investigatório, com monitoramento de linhas telefônicas, que duraram de agosto a dezembro de 2018, para desvendar esquema criminoso que ocorria, principalmente, na cidade de Fernandópolis, tudo sob comando principal de Artur Fonseca, "Matusalém" ou "Irmão", preso e, mesmo dentro do sistema penitenciário, promoveu, organizou, cooperou e dirigiu a atividade dos demais, concorrendo moralmente mediante comando da associação criminosa, com divisão de tarefas do grupo e formação de subgrupos, todos voltados à narcotraficância, mediante aquisições, transportes, cobranças do produto das vendas, arrecadações e movimentações de valores em dinheiro. Havia envolvimento de menores de 18 anos de idade. Artur usava várias linhas telefônicas. Conforme verificado, Artur matinha ligação e contatos telefônicos com coautores em liberdade, dentre os quais a então inimputável Luana, Irailson ("Véio", "Velho" ou "Nego"), Rafael ("Japa"), Jenifer ("Gatu") e Rosilene, então companheira de Artur, além de outros. A partir disso, formaram-se subgrupos, liderados pelas referidas pessoas que se mantinham subalternos e sob comando de Artur. Ele fazia chegar em Fernandópolis drogas, por intermédio de terceiros não identificados ou por algum dos denunciados, daí, os grupos e subgrupos subdividiam os entorpecentes e repassavam a outros associados para o tráfico, cada qual com prazo para repasse, de quem recebeu, do produto da venda do comércio ilícito, sendo que a maior parcela do dinheiro do crime era repassado para Artur, por contas abertas em nome de terceiros.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
4. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “ilegalidade na dosimetria da pena, que viola o artigo 59 do Código Penal, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (dever de fundamentação) e o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal (individualização da pena)”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “fixando-se a pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, que a pena-base seja fixada com majoração limitada a 1/6 para cada vetorial desfavorável”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, verifica-se que o acórdão impugnado limitou-se a registrar que: 

A sentença condenatória transitou em julgado em 07/02/2023, sendo que o habeas corpus foi impetrado apenas em 10/09/2025. Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de que o pleito foi atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente por não se vislumbrarem flagrantes ilegalidades no acórdão impugnado, inviabilizando a atuação desta Corte em sede mandamental, a qual só pode rever seus próprios julgados em sede de revisão criminal.

Além de ser indevida a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025), verifica-se que não houve prévio debate, no órgão colegiado do STJ, acerca das específicas questões suscitadas, o que inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)

No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025.
Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente